Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600385-25.2020.6.16.0136
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: UNIDOS POR UM RIO BRANCO DO IVAÍ MELHOR 22-PL / 15-MDB
Órgão julgador: RECORRENTE: UNIDOS POR UM RIO BRANCO DO IVAÍ MELHOR 22-PL / 15-MDB
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
05/08/2021
Número: 0600385-25.2020.6.16.0136

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 11/05/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600385-25.2020.6.16.0136
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder
Político/Autoridade, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600385-25.2020.6.16.0136 que indeferiu a petição inicial com base no art. 330, inciso I do Código
de Processo Civil c/c art. 22, inciso I, alínea c da Lei Complementar 64/90 e extinguiu o processo
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. (Ação de
Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela Coligação Unidos Por Um Rio Branco do Ivaí Melhor,
Pedro Taborda Desplanches e Edini Gomes, candidatos eleitos aos cargos de Prefeito e Vice, em
face de Gerôncio José Carneiro Rosa (atual Prefeito), João Rodrigues Franco Girlei da Silva
Raymundo (candidato a Vice e Prefeito), Eber Rafael Borges, Jucirlerne Correia dos Santos Anders
"Juci" e Ederson Arruda "Bodinho" pela prática das seguintes condutas vedadas pela legislação
eleitoral: 1. Utilização de ambulância da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco do Ivaí/PR
para transporte de material eleitoral de candidatos, conduta vedada conforme art. 73, inciso I, da
Lei 9.504/97: episódio ocorrido em 09/10/2020, em que foram apreendidos materiais de campanha
de candidatos a vereadores apoiados por Girlei da Silva Raymundo e João Rodrigues Franco no
interior de uma ambulância pertencente ao Município de Rio Branco do Ivaí, cujo veículo era
dirigido pelo funcionário público municipal, Éber Rafael Borges, o qual foi orientado por Jucirlene,
Secretária Municipal de Saúde a colher o material de campanha diretamente em uma gráfica na
cidade de Ivaiporã e deixá-lo no hospital de Rio Branco do Ivaí; 2. Aprovação de lei que autoriza
reajuste de servidores públicos municipais durante período vedado pela legislação: em 01 de abril
de 2020 foi sancionada e publicada Lei Municipal n° 572/2020 que autorizou o reajuste salarial de
12,84 % aos servidores na área da educação do Município de Rio Branco do Ivaí/PR, abuso do
poder político por parte dos gestores atuais, uma vez que a divulgação do referido aumento salarial
em blog de notícia durante a campanha eleitoral teria como objetivo utilizar-se de publicidade
institucional para beneficiar a candidatura dos investigados Girlei e João Franco, chapa apoiada
pela atual gestão; 3. Realização de publicidade institucional de atos, programas, serviços e
campanhas dos órgãos públicos municipais nos três meses que antecedem às eleições, com fins
de propaganda eleitoral: não obstante o fato do então Chefe do Executivo, Gerôncio José Carneiro
da Rosa, não ser candidato ao pleito eleitoral, este é publicamente um apoiador da campanha de
Girlei da Silva Raymundo e João Rodrigues Franco, sendo este último, inclusive, atual vice-prefeito
do Município, ou seja, a gestão atual tem se utilizado de publicidade institucional em período
vedado pela legislação, com o fim de promover a campanha dos candidatos apoiados); ref.
Representação Criminal 0600217-23.2020.6.16.0136. RE19
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIDOS POR UM RIO BRANCO DO IVAÍ MELHOR 22-PL /
15-MDB (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 PEDRO TABORDA DESPLANCHES
PREFEITO (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 EDINI GOMES VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
PEDRO TABORDA DESPLANCHES (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EDINI GOMES (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GERONCIO JOSE CARNEIRO ROSA (RECORRIDO)
ELEICAO 2020 JOAO RODRIGUES FRANCO VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
ELEICAO 2020 GIRLEI DA SILVA RAYMUNDO PREFEITO
(RECORRIDO)
EBER RAFAEL BORGES (RECORRIDO)
JUCIRLENE CORREIA DOS SANTOS ANDERS
(RECORRIDO)
EDERSON DE ARRUDA (RECORRIDO)
GIRLEI DA SILVA RAYMUNDO (RECORRIDO)
JOAO RODRIGUES FRANCO (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40625
016
04/08/2021 17:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.373
RECURSO ELEITORAL 0600385-25.2020.6.16.0136 – Rio Branco do Ivaí – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: UNIDOS POR UM RIO BRANCO DO IVAÍ MELHOR 22-PL / 15-MDB
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2020 PEDRO TABORDA DESPLANCHES PREFEITO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDINI GOMES VICE-PREFEITO
- OAB/PR0057707
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRENTE: PEDRO TABORDA DESPLANCHES
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
RECORRENTE: EDINI GOMES
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0057707
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE
RECORRIDO: GERONCIO JOSE CARNEIRO ROSA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 JOAO RODRIGUES FRANCO VICE-PREFEITO
RECORRIDO: ELEICAO 2020 GIRLEI DA SILVA RAYMUNDO PREFEITO
RECORRIDO: EBER RAFAEL BORGES
RECORRIDO: JUCIRLENE CORREIA DOS SANTOS ANDERS
RECORRIDO: EDERSON DE ARRUDA
RECORRIDO: GIRLEI DA SILVA RAYMUNDO
RECORRIDO: JOAO RODRIGUES FRANCO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
ELEIÇÕES 2020. RECURSO
EMENTA -
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
Num. 40625016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/08/2021 17:40:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080417405618800000039646892
Número do documento: 21080417405618800000039646892

- AIJE. ABUSO DE PODER POLÍTICO E
DE AUTORIDADE. INDEFERIMENTO
DA PETIÇÃO INICIAL. ANÁLISE DO
MÉRITO. PETIÇÃO INICIAL APTA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
PARA REGULAR PROCESSAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se o autor da AIJE denuncia fatos e
postula pela aplicação de sanções
previstas na legislação eleitoral para
as hipóteses narradas, a petição inicial
deve ser recebida, salvo se não houver
o
preenchimento
de
outros
pressupostos processuais.
2. Na linha dos precedentes do T
, para
RIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
que a petição inicial seja considerada
apta é suficiente que sejam descritos
os fatos e seja levada ao conhecimento da JUSTIÇA
eventual prática de ilícito
ELEITORAL
eleitoral. Precedente TSE.
3. Recurso conhecido e provido, para
determinar o retorno dos autos à
origem e o recebimento da petição
inicial.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/08/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pela
COLIGAÇÃO “UNIDOS POR UM RIO BRANCO DO IVAÍ MELHOR”, PEDRO TABORDA
e
em face de
DESPLANCHES
EDINI GOMES
GERÔNCIO JOSÉ CARNEIRO ROSA, JOÃO
RODRIGUES FRANCO, GIRLEI DA SILVA RAYMUNDO, EBER RAFAEL BORGES,
Num. 40625016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/08/2021 17:40:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080417405618800000039646892
Número do documento: 21080417405618800000039646892

e
por abuso de poder
JUCIRLENE CORREIA DOS SANTOS ANDERS
EDERSON ARRUDA
político e de autoridade, sob a alegação da utilização da estrutura pública da Prefeitura em
benefício das candidaturas de
e de
nas Eleições de
GIRLEI RAYMUNDO
JOÃO RODRIGUES
2020.
Na sentença (id. 33973066), o
julgou extinto o
JUÍZO DA 136ª ZONA ELEITORAL
processo sem resolução de mérito por inépcia da petição inicial, nos termos do art. 485, I do
Código de Processo Civil.
Em face da sentença, foram opostos Embargos de Declaração com pedido de
efeitos modificativos, para o fim de dar prosseguimento a ação, com o exame das medidas
urgentes e de produção probatória requeridas na inicial (id. 33973466). Os Embargos foram
rejeitados, sendo mantida na íntegra a sentença (id. 33973516).
Diante da decisão dos Embargos de Declaração, foi interposto o presente
Recurso Eleitoral (id. 33973766) pelos investigantes, alegando-se que: a sentença padece de
i)
teratologia, violando o contido no art. 22 da LC 64/1990, bem como toda a jurisprudência
acerca dos requisitos para ajuizamento de ações de mesma natureza;
as condutas narradas
ii)
na inicial evidenciam diversas formas de abuso de poder, com violação a princípios e regras da
legislação eleitoral;
o conjunto de documentos juntados e procedimentos eleitorais em curso
iii)
indicam provas, indícios e circunstâncias, sendo necessário o processamento dos autos, com
instauração do contraditório e realização da dilação probatória requerida;
em que pese não
iv)
tenham sido eleitos, permanece o objeto útil da AIJE por força das sanções de multa e de
inelegibilidade dos investigados, nos termos o art. 22 da LC 64/1990 c/c art. 73, § 4º da LE. Ao
final, requer o provimento do Recurso, para o fim de anular a sentença de modo a ser dado
prosseguimento ao feito.
Não houve apresentação de contrarrazões pelos investigados, em que pese
devidamente intimados para tanto.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
provimento do Recurso Eleitoral, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular
processamento (id. 35606266).
É o relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
II.i -
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Consta na petição inicial que os investigados, ora recorridos, teriam utilizado
II.i -
a estrutura da
para promover a candidatura de
PREFEITURA DE RIO BRANCO DO IVAÍ
e
, candidatos aos cargos
GIRLEI DA SILVA RAYMUNDO
JOÃO RODRIGUES FRANCO
Num. 40625016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/08/2021 17:40:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080417405618800000039646892
Número do documento: 21080417405618800000039646892

majoritários no pleito de 2020. As condutas apontadas como ilícitas são as seguintes:
a
a)
utilização de uma ambulância do município, conduzida pelo servidor público ÉBER RAFAEL
e supostamente autorizada pela Secretária Municipal de Saúde
BORGES
JURCILENE
, para o transporte de materiais de propaganda eleitoral;
CORREIA DOS SANTOS ANDERS
b)
a realização do reajuste dos vencimentos do quadro de magistério do município de Rio Branco
do Ivaí durante período vedado pela legislação eleitoral;
a exposição de veículos e máquinas
c)
no pátio da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Ivaí; e
a veiculação de propaganda
d)
institucional nas redes sociais da Secretaria de Educação e do Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS) durante o período de vedação da legislação eleitoral.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou extinto o feito sem resolução de mérito,
sob o fundamento de inépcia da petição inicial, nestes termos:
[...] Entendo, portanto, pelo
da pretensão, com fundamento
INDEFERIMENTO
no art. 22, inciso I, alínea c da Lei Complementar 64/90, uma vez que
ausentes os requisitos à propositura da presente Ação de Investigação
Judicial Eleitoral, quais sejam: a) o abuso do poder econômico; b) o abuso de
poder de autoridade (ou político); c) a utilização indevida de veículos ou meios
de comunicação social.
[...]
Deste modo, por não possuir elementos aptos a provar as alegações da parte,
a presente inicial está eivada de inépcia, uma vez que da narração dos fatos
não decorre logicamente a conclusão, nos termos do art. 330, § 1º, inciso III
do Código de Processo Civil.
Ante o exposto,
a petição inicial com base no art. 330, inciso I do
INDEFIRO
Código de Processo Civil c/c art. 22, inciso I, alínea c da Lei Complementar
64/90 e
, nos
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
A supracitada sentença terminativa foi objeto de Embargos de Declaração, os
quais foram rejeitados pelo Juízo Eleitoral de primeiro grau, sendo mantida a sentença por
seus próprios fundamentos.
O art. 330 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses legais de
II.iii -
inépcia da petição inicial, como bem se observa:
Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:
I - for inepta;
[...]
§ 1º - Considera-se inepta a petição inicial quando:
I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;
II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se
permite o pedido genérico;
Num. 40625016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/08/2021 17:40:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080417405618800000039646892
Número do documento: 21080417405618800000039646892

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;
IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.
[...]
Conforme relatado, o juízo de origem indeferiu a petição inicial da AIJE com
II.iv -
fundamento no art. 330, § 1º, III, ao entender que, "por não possuir elementos aptos a provar
as alegações da parte, a presente inicial está eivada de inépcia, uma vez que da narração dos
fatos não decorre logicamente a conclusão".
Contudo, nos termos da própria decisão, é possível extrair que a coligação
recorrente narra, na petição inicial, a ocorrência de três causas de pedir das quais decorreram
inúmeros pedidos, mas todos eles amparados pela legislação eleitoral, notadamente as
sanções previstas na Lei Complementar 64/1990. Há, portanto, à luz da legislação, uma
relação lógica entre a denúncia e a providência postulada pela parte, razão pela qual não se
pode considerar como inepta a petição inicial.
Em verdade, observa-se que o Juízo Eleitoral
adentrou ao próprio mérito da
a quo
AIJE, analisando todos os pontos trazidos na petição inicial e realizando, inclusive, juízo de
valor sobre cada um deles, como se vê:
“[...]
Inicialmente, necessário destacar que a inicial se funda em mais de uma
, indicando além da possível configuração de publicidade
causa de pedir
institucional em período eleitoral, a suposta prática de conduta vedada em
decorrência da utilização de bem móvel da administração pública para
transporte de propaganda eleitoral.
Quanto à análise da irregularidade das publicações institucionais constantes
da rede social “Facebook”, com o pedido liminar de que sejam excluídas as
referidas postagens, tem-se que ficou, de fato, comprovada a existência de
postagens da Secretaria de Saúde do Município de Rio Branco do Ivaí/PR
veiculando informativo com medidas de prevenção à COVID-19 no seguinte
link:
.
https://www.facebook.com/smeriobrancodoivai/posts/1169728313397412
No entanto, com a promulgação da Emenda Constitucional 107/2020,
passou-se a regulamentar a matéria relativa à publicidade institucional
objeto da publicação questionada, autorizando a veiculação da mesma,
conforme o artigo 1º, § 3º, inciso VIII da referida EC:
[...]
Logo, não assiste razão ao representante.
Quanto às publicações constantes dos demais links (
;
https://www.facebook.com/smeriobrancodoivai/posts/1192012884502288
;
https://www.facebook.com/smeriobrancodoivai/post/1211744472529129
;
https://www.facebook.com/cras.riobrancodoivai.7/posts/355059152308101
),
https//www.facebook.com/cras.riobrancodoivai.7/posts/355030202310996
não se verifica a existência de irregularidade nas postagens, as quais,
em princípio, são objetivas, possuem cunho eminentemente informativo,
não se referem a “atos, programas, obras, serviços e campanhas” do
Num. 40625016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/08/2021 17:40:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080417405618800000039646892
Número do documento: 21080417405618800000039646892

Poder Executivo Municipal e foram veiculadas sem qualquer caráter de
promoção pessoal do atual Prefeito ou de qualquer candidato à eleição
municipal.
[...]
Não se cuida, ademais, de propaganda institucional realizada às
expensas do poder público e, para as quais, tenha havido emprego de
, sendo certo que, quanto a isto, já ficou reconhecido que “A
recurso público
vedação decorrente do art. 73, inciso VI, alínea "b" da Lei nº 9.504/97, exige
que a propaganda seja produzida com recursos públicos e seja veiculada por
agentes públicos” (TRE/PR Ac. 53.265).
Assim, relacionando-se as publicações com a divulgação de projetos sociais
locais, sem nenhum aparente cunho de promoção pessoal do atual Chefe do
Executivo, não há como reconhecer a verossimilhança alegada.
Registre-se que não veio suficientemente comprovada na inicial a
alegação de que o atual Prefeito Gerôncio seja apoiador da campanha
, uma vez que não houve
dos investigados Girlei Silva e João Franco
nenhuma declaração oficial ou manifestação suficientemente clara por parte
da administração atual que a vinculasse aos citados candidatos.
Também não há provas ou indícios de que qualquer candidato, partido
com a
ou coligação tenha sido direta ou indiretamente beneficiado
divulgação dos serviços de caráter social promovidos pelo Poder Público.
Neste sentido, não se verifica, de plano, qualquer uso indevido, desvio ou
abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização
, em benefício de
indevida de veículos ou meios de comunicação social
candidato ou de partido político.
Primeiro, não há veiculação de qualquer imagem de candidato, partido ou
Não há, tampouco, qualquer
coligação nas referidas imagens postadas.
referência a conquistas de gestão atual ou autopromoção de gestores ou
políticos nas publicações, apenas atividades de cunho social. Por fim,
conforme já exposto, não há nos autos qualquer prova de apoio ou
vinculação da administração atual do Município aos candidatos
.
investigados
Com relação à Lei que determinou reajuste aos servidores da educação,
verificou-se que a mesma foi publicada em 01 de abril de 2020, fora do
período de vedação previsto no art. 73, inciso VIII da Lei 9.504/97. A
alegação de que a implementação do aumento tenha se dado durante o
período de campanha não encontra embasamento legal a configurar
conduta vedada aos agentes públicos.
[...]
Quanto às publicações veiculadas através dos links:
e
https://www.facebook.com/cras.riobrancodoivai.7/posts/369054347575248
,
https://www.facebook.com/cras.riobrancodoivai.7/posts/368482687632414
em consulta realizada por este Juízo, verificou-se que o conteúdo não
está disponível, tendo havido, portanto, perda do objeto.
No que se refere à suposta prática de ilícito eleitoral em decorrência da
utilização de bem móvel da administração pública para transporte de
Num. 40625016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/08/2021 17:40:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080417405618800000039646892
Número do documento: 21080417405618800000039646892

propaganda eleitoral, verifica-se que a parte autora fundamenta sua causa
de pedir em fatos e provas trazidos por documentos supostamente
, que tramitou perante a
retirados do inquérito policial nº 177444/2020
Delegacia de Polícia de Grandes Rios, a fim de responsabilizar os
representados GERÔNCIO, JOÃO FRANCO, GIRLEI DA SILVA, EBER
RAFAEL, JUCIRLERNE CORREIA DOS SANTOS e EDERSON ARRUDA
pela ocorrência.
Ocorre que o referido Inquérito foi encaminhado em sua totalidade a este
Juízo Eleitoral, em 10 de novembro de 2020, e os depoimentos juntados aos
presentes autos pelo autor para fundamentar sua pretensão não constam da
referida peça inquisitorial.
Assim, não existindo juridicamente o material trazido para justificar a
pretensão do autor, inexiste justa causa para prosseguimento da ação, uma
vez que ausente o elemento material do pedido.
Deste modo, por não possuir elementos aptos a provar as alegações da parte,
a presente inicial está eivada de inépcia, uma vez que da narração dos fatos
não decorre logicamente a conclusão, nos termos do art. 330, § 1º, inciso III
do Código de Processo Civil.
[...]” (g.n.)
A propósito, assim bem pontuou a
em
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
seu parecer:
[...]
Pois bem, ao extinguir a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) de
origem com fundamento na suposta inépcia da petição inicial, o d. Juízo a quo
acabou incursionando, de forma indevida, sobre o próprio mérito da demanda
que foi submetida à sua apreciação. A simples leitura das razões de decidir
apostas na r. sentença terminativa evidencia que a extinção do feito não
restou amparada em quaisquer das hipóteses legais de inépcia da petição
inicial descritas pelo artigo 330, § 1º, do Código de Processo Civil
[...]
Pelo contrário, ao fundamentar o seu entendimento no sentido da inépcia da
petição inicial, d. Juízo a quo enveredou sobre o próprio mérito da demanda,
considerando lícitas as publicações de propaganda institucional veiculadas
nas páginas do Facebook da Secretaria Municipal de Educação de Rio
Branco do Ivaí/PR e do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), o
reajuste de vencimentos concedido ao magistério municipal e o imputado uso
de bens públicos municipais para a promoção pessoal dos candidatos
apoiados pelo Chefe do Poder Executivo local.
[...]
Como mencionado, analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se
que os fatos atribuídos aos investigados, ora recorridos, de suposto abuso de poder político e
de autoridade, sob a alegação da utilização da estrutura pública da Prefeitura em benefício das
candidaturas de
e de
estão esboçados na inicial,
GIRLEI RAYMUNDO
JOÃO RODRIGUES
não havendo que se falar em desacerto estrutural que desautorize um juízo de admissibilidade.
Num. 40625016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/08/2021 17:40:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080417405618800000039646892
Número do documento: 21080417405618800000039646892

Destarte, diferentemente do que entendeu o magistrado
, foram
a quo
devidamente preenchidos os requisitos elencados no art. 319, III do Código de Processo Civil,
sem qualquer necessidade de emenda à inicial, na medida em que foram narrados os fatos e
fundamentos jurídicos pertinentes, em atendimento ao mencionado dispositivo legal.
Portanto, não é inepta a petição inicial que indica suficientemente os fatos, os
fundamentos jurídicos e o pedido, conforme entendimento do TRIBUNAL SUPERIOR
:
ELEITORAL
ELEIÇÃO 2010. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E POLÍTICO.
CONDUTA VEDADA. USO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA COM FINALIDADE ELEITORAL.
RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE
SERVIÇOS PÚBLICOS. INICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS.
INDEFERIMENTO.
[...]
5. Os fatos narrados na petição inicial configuram, em tese, a prática de
abuso do poder político, cabendo ao julgador certificar-se, por meio de
ampla instrução probatória, que o plano fático, substrato para sua
decisão, é o mais próximo da verdade real.
6. Para que a petição inicial seja apta, basta que se leve ao
conhecimento da Justiça Eleitoral indícios mínimos da prática de ilícito.
A análise da veracidade e da gravidade dos fatos configura análise do
mérito.
7. Recurso ordinário provido para receber a petição inicial e determinar ao
Tribunal a quo o prosseguimento do feito.
(RO nº 466997, Acórdão, rel. Min.
, DJe
GILMAR FERREIRA MENDES
03/10/2016)
Na linha dos precedentes da Corte Eleitoral superior, para que a petição inicial
seja apta é suficiente que sejam descritos os fatos e seja levada ao conhecimento da JUSTIÇA
eventual prática de ilícito eleitoral.
ELEITORAL

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso, para
determinar o recebimento da petição inicial e a regular tramitação do processo.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

Num. 40625016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/08/2021 17:40:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080417405618800000039646892
Número do documento: 21080417405618800000039646892

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600385-25.2020.6.16.0136 - Rio Branco do Ivaí - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTES: UNIDOS POR UM RIO
BRANCO DO IVAÍ MELHOR 22-PL / 15-MDB, ELEICAO 2020 PEDRO TABORDA
DESPLANCHES PREFEITO, PEDRO TABORDA DESPLANCHES - Advogados dos(a)
RECORRENTES: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA PALU
BUENO - PR0070382, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109, WALDIR FRANCO FELIX
JUNIOR - PR0091541 - RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDINI GOMES VICE-PREFEITO E EDINI
GOMES - Advogados do(a) RECORRENTE: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR0057707,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA PALU BUENO -
PR0070382, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA -
PR0097109 - RECORRIDOS: GERONCIO JOSE CARNEIRO ROSA, ELEICAO 2020 JOAO
RODRIGUES FRANCO VICE-PREFEITO, ELEICAO 2020 GIRLEI DA SILVA RAYMUNDO
PREFEITO, EBER RAFAEL BORGES, JUCIRLENE CORREIA DOS SANTOS ANDERS, EDERSON
DE
ARRUDA,
GIRLEI
DA
SILVA
RAYMUNDO,
JOAO
RODRIGUES
FRANCO

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 03.08.2021.
Num. 40625016 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/08/2021 17:40:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080417405618800000039646892
Número do documento: 21080417405618800000039646892